Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva. Contrato de compra e venda de imóvel. Retificação de contrato. Dever secundário. Boa-fé. Multa cominatória. Razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré para reformar sentença que a condenou a entregar documentação necessária para retificação de contrato de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a legitimidade passiva; (ii) analisar se a ré tem a obrigação de entregar ao autor a documentação retificada e necessária à averbação do negócio jurídico no registro de imóveis e (iii) examinar a possibilidade de imposição de multa cominatória e a razoabilidade de seu valor.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de obrigação de entrega do documento retificado guarda relação direta com o contrato celebrado entre as partes, o que demonstra a pertinência subjetiva entre a ré e a pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Em razão do dever de boa-fé nas relações contratuais, as obrigações implicam a existência de deveres anexos e secundários, independentemente de previsão expressa no contrato. Tais deveres não só exigem dos contratantes comportamento compatível com a boa-fé, a exemplo dos deveres de informação e cooperação, mas também criam obrigações necessárias à prestação da obrigação principal.
5. A necessidade de identificação correta no contrato é uma exigência legal para a validade e eficácia dos negócios jurídicos e atos registrais que envolvem a transferência de imóveis. O vendedor tem a obrigação de entregar o bem livre e desembaraçado, e isso inclui a documentação apta ao registro.
6. É possível a modificação do valor ou da periodicidade, desde que verificado que a multa se tornou insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstra o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
7. A multa cominada na sentença, no valor de R$ 500,00, por dia, de descumprimento da determinação judicial, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se compatível e suficiente, não se verificando a alegada excessividade ou desproporcionalidade em relação à obrigação ou à capacidade financeira da apelante ré. Ademais, a ré não demonstra o cumprimento parcial ou mesmo justa causa para o descumprimento da obrigação, razão por que a multa deve ser mantida no valor fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O vendedor de imóvel tem a obrigação de entregar o bem livre e desembaraçado, e isso inclui a documentação apta ao registro.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 239 e 422, CPC, art. 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 733670, 20130020200512AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2013, publicado no DJe: 13/11/2013.